Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA (AUTOS N. 0705965-03.2024.8.07.0002), MANTIDA A MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de decisão concessiva tutela de urgência pela qual mantida a multa de R$20.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial.
2. A agravante alega não ter descumprido a ordem judicial, imputando a falha pela não realização do exame genético “Painel Câncer de Mama e Ovários” ao laboratório Fleury Medicina Diagnóstica – Distrito Federal, local escolhido pela agravada para a realização do exame. E intenta, nesta sede, “revogar a aplicação da multa por descumprimento”.
3. À vista do que se tem, a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar ser a “falha” imputável exclusivamente ao Laboratório Fleury, tampouco tenha a autorização sido efetivamente expedida antes do ajuizamento do cumprimento de sentença (em 21/11/2024). O simples fato de o atendente ter informado, no áudio de ID 219022306, que o exame estava autorizado não é suficiente para evidenciar a data da autorização.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.